Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/1969. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE, EM REGRA, NO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (LEI No 11.419/2006, ART. 11). CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. SUFICIÊNCIA. TEMA 1.132/STJ. ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO PARA SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA PARA AFASTAR A MORA OU OBSTAR A LIMINAR. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DE JUROS. INSUFICIÊNCIA, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, PARA ELIDIR A MORA. TEMA 972/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão que deferiu a medida liminar prevista no Decreto-Lei no 911/1969 e determinou restrição de circulação do veículo via RENAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se, em cognição sumária, estão presentes os requisitos formais para a manutenção da liminar de busca e apreensão, notadamente quanto à suficiência da instrução documental e à regular constituição em mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No âmbito do processo judicial eletrônico, a juntada do contrato em meio digital é, em regra, suficiente para a instrução do pedido, sendo prescindível, neste momento processual, a apresentação da via física da cédula de crédito bancário, nos termos do art. 11 da Lei no 11.419/2006.
4. A constituição em mora, nos contratos de alienação fiduciária, comprova-se com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, por carta registrada, sendo dispensável a comprovação do recebimento pessoal, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1.132.
5. A alegação de essencialidade do veículo para o sustento do núcleo familiar, embora compreensível, não descaracteriza a mora nem constitui óbice jurídico ao deferimento da medida liminar prevista no Decreto-Lei no 911/1969.
6. A alegação genérica de abusividade de juros remuneratórios, por si só, não se mostra apta, em sede de cognição sumária, a elidir a mora, consoante entendimento firmado pelo STJ no Tema 972.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, é, em regra, prescindível a apresentação da via física da cédula de crédito bancário quando o contrato foi juntado em meio digital no processo judicial eletrônico (Lei no 11.419/2006, art. 11). 2. A mora se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a comprovação do recebimento pessoal (Tema 1.132/STJ). 3. A essencialidade do veículo para a subsistência familiar e a alegação genérica de abusividade de juros não afastam, em cognição sumária, a mora nem impedem o deferimento da liminar, à luz do entendimento do STJ (Tema 972).”